Tribunal: TJDFT
Processo: 0742321-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0742321-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONJUNTO RESIDENCIAL 09 (CR -09) REPRESENTANTE LEGAL: JAIR RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: ADENISSON SILVA BUENO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento (ID 64777443), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 209677998, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que nos autos da ação de cobrança de cotas condominiais, de no 0708421-26.2024.8.07.0001 aviada por CONJUNTO RESIDENCIAL 09, ora agravante, em desfavor de ADENISSON SILVA BUENO, ora agravado, indeferiu os pedidos (ID 209593171, dos autos originais) para a citação da credora fiduciária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para que integre a relação processual e a condenação do Executado ao pagamento de honorários advocatícios nos parâmetros previstos no art. 827, § 2o do CPC nos seguintes termos, in verbis: Consoante o disposto no art. 184, §3o, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, o pedido de cumprimento de sentença sujeita-se ao recolhimento de custas processuais. A eventual cobrança judicial do condômino, nos termos da Convenção do Condomínio, deverá ser efetuada por meio da inclusão das custas no valor do débito. Os honorários advocatícios deverão ser incluídos na planilha do débito. Além disso, nos termos do § 14 do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios constituem direito próprio do advogado. Com efeito, a parte autora não detém legitimidade para, em nome próprio, exigir o cumprimento de sentença relativa aos honorários sucumbenciais que pertencem a terceiros, não obstante se admita a execução simultânea e no mesmo procedimento da verba principal e dos honorários. Portanto, o titular dos honorários advocatícios sucumbenciais deverá ser incluído no polo ativo O fato de o imóvel que deu origem às cobranças do processo de conhecimento ser financiado não é motivo suficiente para a inclusão da Caixa Econômica Federal como interessada, pois o cumprimento de sentença foi apresentado pelo Condomínio em face de Adenisson. Ante o exposto, indefiro a inclusão da Caixa Econômica Federal como interessada. Intime-se parte exequente para que junte a guia de custas da fase de cumprimento de sentença e o respectivo comprovante de pagamento, bem como emende o pedido de cumprimento de sentença para incluir o titular dos honorários advocatícios sucumbenciais no polo ativo e apresentar planilha do débito discriminando os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento/arquivamento. Inconformado, o autor interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão e aduz, em suma, que: • Legitimidade Concorrente para Execução de Honorários: a legitimidade para execução de honorários advocatícios é concorrente entre o patrono e o cliente, conforme art. 23 da Lei 8.906/1994 e jurisprudência do STJ (cita acórdãos); Sendo o advogado o mesmo da fase de conhecimento, não haveria necessidade de incluí-lo no polo ativo do cumprimento de sentença; • Possibilidade de Penhora de Imóvel em Alienação Fiduciária: o direito do credor fiduciário não se sobrepõe ao direito de cobrança do condomínio; Cita jurisprudência do STJ que permite a penhora do imóvel, mesmo alienado fiduciariamente, para garantir o pagamento de débitos condominiais, em razão da natureza propter rem da dívida; a Caixa Econômica Federal, como credora fiduciária, deve ser incluída no processo como terceira interessada para garantir a possibilidade de penhora do imóvel e para que possa optar pela quitação da dívida, sub-rogando-se nos direitos do credor; a Súmula 478 do STJ, que estabelece a preferência do crédito condominial sobre o hipotecário, estendendo essa lógica para a alienação fiduciária; Pedidos do Agravante: • Recebimento do Recurso com Efeito Suspensivo: Requer que o Agravo de Instrumento seja recebido e processado com efeitos devolutivo e suspensivo; • Intimação do Agravado e da Caixa Econômica Federal: Solicita a intimação do agravado para apresentar defesa e da Caixa Econômica Federal para se manifestar no processo; • Reforma da Decisão Agravada para: Incluir a Caixa Econômica Federal como terceira interessada, possibilitando a penhora do imóvel e a sub-rogação da instituição nos direitos do credor; Dispensar a inclusão do advogado no polo ativo do cumprimento de sentença, reconhecendo a legitimidade concorrente para execução dos honorários; • Prosseguimento do Cumprimento de Sentença sem a necessidade de emenda da petição inicial. Em decisão de ID 64940926 foi dado efeito suspensivo ao recurso até julgamento pelo colegiado. O agravado, conquanto devidamente intimado, deixou de contrariar o agravo (ID 66260852). Os autos regressaram a esta relatoria e em despacho, chamando o feito à ordem, foi apontada a incompetência do foro (ID 66425215). Em petição (ID 67918381) o agravante requer a revisão do entendimento e a permanência do processo neste foro. O agravo é tempestivo, preparo regular e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Como abordado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos para a citação da credora fiduciária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para que integre a relação processual e a condenação do Executado ao pagamento de honorários advocatícios nos parâmetros previstos no art. 827, § 2o do CPC. O agravante requer que o Agravo de Instrumento seja recebido e processado com efeitos devolutivo e suspensivo. Chama-se o feito a ordem, na medida em que se identifica uma questão de incompetência do Juízo, vez que as partes litigantes têm seus domicílios na cidade de Valparaíso de Goiás, GO, sendo que o agravado mora no Condomínio Parque dos Esportes, Bloco C, Apartamento 903, FAZ Fazenda Santa Maria, Parque das Cachoeiras, Valparaíso de Goiás – GO, CEP: 72.872-782 e o agravante tem sua sede no Conjunto Residencial 09, FAZ Fazenda Santa Maria, Parque das Cachoeiras, Valparaíso de Goiás – GO, CEP: 72.870-971 (ID 189000821, dos autos originais). O autor procura chamar a Caixa Econômica Federal ao feito, como terceira interessada, que também possui várias agências na cidade de Valparaíso de Goiás – GO. Embora na exordial (ID 189000821) afirme que a Convenção Condominial estabeleceu em seu art. 100 que o foro eleito para resolução das questões judiciais seria o de Brasília-DF, o art. 46 do Código de Processo Civil1 estabelece, como regra geral, que foro competente para conhecer ações fundadas em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis é o do domicílio do réu. Mas nesse mesmo diploma legal há hipóteses para aplicação de aplicam outros critérios, os quais facilitam o acesso das partes à Justiça. Por isso, o art. 53, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil2 estipula ser competente o foro do local onde se acha agência ou sucursal, ao se tratar de obrigações que a pessoa jurídica contraiu. A instituição financeira Caixa Econômica Federal, que se procura incluir no processo como terceira interessada, está sediada em Brasília/DF, mas atua em todo o território nacional, inclusive na cidade de Valparaíso de Goiás/GO. Feitas estas considerações iniciais, registra-se como direito básico das partes, a facilitação da defesa dos seus direitos pelo Código de Processo Civil. Nesta esteira, a Lei no 14.879/2024, deu nova redação ao artigo 63, §§ 1o, 3o e 5o do CPC, tratando do foro de eleição, permitindo a declinação de ofício de competência, ainda, que relativa, nas palavras: § 1o A eleição deforosomente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui práticaabusivaque justifica a declinação de competência de ofício. O mencionado dispositivo legal previu a competência territorial das causas atinentes aos contratos como absoluta, de modo que a escolha do autor quanto ao foro para propositura da ação, embora aleatória, não deve ser abusiva, haja vista que todas as partes estão concentradas no estado de Goiás, não se mostrando razoável o ajuizamento da ação no foro de Brasília/DF. Constata-se, inclusive, que o patrono do agravante endereça a petição (ID 209593171), que deu origem à decisão combatida, ao Juízo da 2° Vara Cível da Comarca de Valparaíso De Goiás – GO e fazendo referência a um processo de no 5611710-89.2019.8.09.0162, que não pertence à esta jurisdição. Pode-se imaginar que se trata de um mero erro material ou até que os mesmos pleitos estão sendo feitos a dois (ou mais) juízos de estados diversos com objetivo de buscar aquele que for mais favorável aos interesses do autor da causa. Logo, resta configurado o abuso do direito da parte para postular a ação nesta Corte. Com efeito, mesmo que haja o intento de chamar à lide a Caixa Econômica Federal, o processamento da ação no lugar onde se acha a agência ou sucursal em que foi firmado o contrato de hipoteca do imóvel e entre as partes facilitará aos interesses de todas, em especial no presente caso, por se tratar de ação de cobrança de cotas condominiais, ao se privilegiar o foro do local onde as provas devam ser produzidas. Se o domicílio da parte agravante é em Valparaíso de Goiás – GO, a escolha deste Juízo para propor a ação viola, em tese, o princípio do juiz natural, porquanto estaria sendo escolhido o juízo para decidir a questão de acordo com seus próprios interesses, sem observar o local de domicílio das partes. Com efeito, o processamento da ação no domicílio das partes, qual seja, Valparaíso de Goiás – GO, o qual coincide com o lugar onde está sediada os contendentes, mostra-se o mais apropriado para a melhor qualidade do serviço prestado pelo Poder Judiciário. Ademais, a prática reiterada de ajuizamento de ações nesta Circunscrição, quando incompetente, acarretará uma sobrecarga de demandas e, certamente, prejudicará a celeridade da prestação jurisdicional, fator este perseguido por todos os servidores desta Corte de Justiça, visando à excelência dos serviços oferecidos aos jurisdicionados de Brasília/DF. Ressalte-se que, uma vez demonstrada a escolha aleatória e abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite-se o distinguishing e afasta-se a aplicação do entendimento sumulado no verbete 33 do Superior Tribunal de Justiça3, diante dos fundamentos eratio decidendi diversos do aludido precedente. Prestigia-se, assim, a preservação do princípio da segurança jurídica com a tramitação regular do feito no Estado em que o bem imóvel se localiza e das partes litigantes. Nesse sentido, destacam-se julgados desta eg. Corte de Justiça, in verbis (grifo nosso) : AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. BANCO DO BRASIL. PASEP. PROPOSITURA. FORO. SEDE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SUCURSAL. DOMICÍLIO DO AUTOR. FORO COMPETENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com a essência do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (art. 8o), permite ao juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. 2. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do país, caso contrário, haveria risco de sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 3.A agravante é aposentada do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe e apresentou comprovantes de rendimentos os quais encontram-se dentro docritério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração. Assim,entendo presentes os requisitos para concessão do beneplácito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1805337, 07456557920238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no DJE: 2/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. POLO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO EM LOCALIDADE COM AGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO NA SEDE DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 53, III, "b", DO CPC. SÚMULA N. 33/STJ INAPLICABILIDADE.DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. Em ação pessoal que tenha como réu pessoa jurídica de direito privado com agência ou sucursal na residência e domicílio do consumidor/cliente, o foro competente é o do lugar onde se acham aquelas (art. 53, inciso III, "b", do CPC) e não da sua sede (art. 53, inciso III, "a", do CPC). 2. O domicílio da pessoa jurídica, para fins processuais, no que concerne às obrigações contraídas em localidade diferente da sede, é a agência ou sucursal onde assinado o contrato, isso porque, tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos, em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados (art. 75, §1o, do Código Civil). 3. O enunciado da Súmula n. 33/STJ "não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial" (Acórdão 1380403). 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1747751, 07248458320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023 - g.n.); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO PROPOSTA NO FORO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. CABIMENTO. 1. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à ação de produção antecipada de prova que tem por objeto cédulas de crédito rural, porquanto os valores disponibilizados na operação financeira devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais, de modo que, nesta hipótese, o mutuário não figura como destinatário final da operação financeira. 2. De acordo com o artigo 53, inciso III, alíneas "b" e "d" do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. 2.1. Nos termos do artigo 139 do Código de Processo Civil, incumbe ao Magistrado dirigir o processo e de zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, que onera não só o juízo, como todo o Tribunal e a coletividade de jurisdicionados. 3. Consoante entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, a ação que envolve obrigações pactuadas em contratos de concessão de crédito deve ser ajuizada no foro da agência bancária onde foi celebrado o negócio jurídico, e não na sede da instituição financeira. 4. Observado que a dívida objeto da cédula de crédito rural foi contraída por pessoa que reside em outra unidade da federação, na qual há agência do Banco do Brasil S/A, tem-se por cabível o reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a ação de produção antecipada de prova relacionada ao vínculo contratual, uma vez que as obrigações pactuadas devem ser satisfeitas no próprio município onde foi celebrado o negócio jurídico. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1744544, 07246933520238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023 - g.n.). Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO de reconsideração, reconhecendo a incompetência deste Juízo, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás – GO. Considerando que o Tribunal de Justiça destinatário não se encontra interligado com o sistema de PJe utilizado por este Tribunal de Justiça remetente, penso ser mais econômico e célere para o requerente se valer de download das peças que compõem este feito e promover nova distribuição na unidade de destino. Assim, FACULTO ao requerente adotar a providência acima, comunicando, nestes autos se o fez, no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator ______________________________ [1] Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. 2 Art. 53. É competente o foro (...) III - do lugar: (...) b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; 3 A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.